Tribunal: TJDFT
Processo: 0728493-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingira-se à decisão que, admitindo os embargos do devedor que manejaram os agravantes almejando o reconhecimento da nulidade do executivo embargado ou o excesso do débito exequendo, não os municiara com o efeito suspensivo almejado, nos termos do art. 919 do estatuto processual. Desprovido o agravo, os agravantes aviaram embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento, mas, na sequência, os litigantes acorreram aos autos reportando que haviam entabulado acordo no bojo da execução embargada, o qual compreendera, inclusive, a obrigação de desistência dos recursos e dos embargos interpostos pelos executados, manifestando os agravantes, então, desistência dos embargos que formularam. Esteado nesses argumentos, homologo a desistência manifestada pelos agravantes quanto aos embargos de declaração que formularam nestes autos, colocando termo ao recurso, assinalando que, inclusive, restara irreversivelmente prejudicado. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator